Tribunal: TJSP
Processo: 0048741-06.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de extinção. Autora que não preenche requisito de admissibilidade. Ausência de prova de propriedade. Impossibilidade de emenda. Ação que deve preencher os requisitos no ato da propositura. Justiça gratuita mantida em favor da requerida. Ausência de qualquer prova capaz de infirmar a declaração trazida aos autos. Sentença mantida. Recurso a que se nega

Ementa:

APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de extinção. Autora que não preenche requisito de admissibilidade. Ausência de prova de propriedade. Impossibilidade de emenda. Ação que deve preencher os requisitos no ato da propositura. Justiça gratuita mantida em favor da requerida. Ausência de qualquer prova capaz de infirmar a declaração trazida aos autos. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638385
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 0048741-06.2012.8.26.0405, da Comarca de
Osasco, em que é apelante MARIA JOSE GAZOLI (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CLARICE ZENKER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16336
APELAÇÃO CÍVEL No 0048741-06.2012.8.26.0405
COMARCA: OSASCO - 5a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
APELANTE: MARIA JOSE GAZOLI JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: CLARICE ZENKER JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
reivindicatória.
Sentença de extinção. Autora que não
preenche requisito de admissibilidade.
Ausência
de
prova
de
propriedade.
Impossibilidade de emenda. Ação que
deve preencher os requisitos no ato da
propositura. Justiça gratuita mantida
em favor da requerida. Ausência de
qualquer prova capaz de infirmar a
declaração trazida aos autos. Sentença
mantida.
Recurso
a
que
se
nega
provimento.

Trata-se de recurso de apelação contra
a respeitável sentença de fls. 153/155, cujo relatório é
adotado, que julgou extinto o processo, sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil, consignando que a autora arcará com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, suspensa a execução por
ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 28).
Inconformada recorre a autora as fls.
157/162, sustentando, em síntese, que a prova do domínio
está formada pelo documento de fls. 09/12; que se a
petição inicial não preenchia os requisitos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era o caso de emenda e não extinção; que acerca da
impugnação requereu a realização de pesquisas. Nestes
termos, requer o provimento do recurso.
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 165/168.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É a síntese do necessário.
O
presente
recurso
não
comporta
acolhimento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já definiu que “A admissibilidade da ação reivindicatória, que
compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-
proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da
individuação da coisa e da "posse injusta" pelo réu, a teor do art.
524 do Código Civil, o que autoriza a procedência do pedido”.1
No primeiro requisito, segundo doutrina
de Maria Helena Diniz: “o proprietário deverá provar seu
domínio, oferecendo tão só prova da transcrição (se se tratar de
reivindicação de bem imóvel) do título translativo no registro
1 REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/11/2010, DJe 24/11/2010; REsp 691.963/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 220 e REsp 195.476/MS,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
07/02/2002, DJ 15/04/2002, p. 221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imobiliário competente". 2
Acerca
da
exigência
de
prova
da
propriedade advém o segundo requisito, onde o “o autor
demonstre que a área ocupada está dentro de uma área maior, que
lhe pertence. Essa área maior deve estar descrita, de acordo com
os títulos de propriedade” 3.
E
finalmente,
para
a
aferição
do
terceiro requisito, é importante relembrar a definição de
posse injusta, que deve ser compreendida tal como
esclarece Carlos Roberto Gonçalves: “na reivindicatória,
detém injustamente a posse quem não tem título que a justifique,
mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária e ainda que
seja de boa-fé”4.
Na presente ação reivindicatória, o MM.
Manoel Barbosa de Oliveira fundamentou que, “Embora afirme
ser o falecido marido proprietário do imóvel situado na Rua
Arthur Friedenreich, n.o 27, Ayrosa, Osasco SP, em razão de
decisão judicial, a autora não apresentou documento probatório
da propriedade.
A autora se limitou a apresentar a fls.
09/12 a matrícula do imóvel onde o registro n.o 5 faz menção à
penhora do imóvel em favor de JOÃO DAMIÃO GAZOLI (marido da
autora)em razão de um crédito no valor de R$ 20.422,74 oriundo
da
ação
trabalhista,
Processo
n.o2015/94,
movida
contra
RODOVIÁRIO RODANA JUNDIAÍ LTDA.
A autora não apresentou carta de sentença,
2 Curso de Direito Civil Brasileiro, V. 4, 9a Ed., São Paulo: Saraiva
3 HAENDCHEN, Paulo Tadeu; LETTERIELLO, Rêmolo. Ação Reivindicatória, 4a Ed.,
São Paulo: Saraiva
4 Direito Civil Esquematizado, V. 2, 4a Ed., São Paulo: Saraiva, 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termo de adjudicação ou qualquer outro documento para comprovar
o desfecho da referida reclamação trabalhista e o título
dominial a seu favor. Tão pouco fez qualquer consideração sobre
os demais herdeiros de JOÃO DAMIÃOGAZOLI, que conforme certidão
de óbito a fl. 16 deixou quatro filhos.
A ação reivindicatória é a via adequada
para o proprietário de um bem imóvel reivindicá-lo de quem
injustamente o ocupa.
No âmbito das ações petitórias, a causa de
pedir é o direito de propriedade.”
Assim, a sentença não comporta qualquer
reforma, não sendo o caso de emenda ao pedido inicial, uma
vez que seria completamente descabido que a presente ação
ficasse
aguardando
regularização
da
propriedade,
até
porque os requisitos da ação devem estar presente no ato
da propositura.
No mesmo sentido da sentença recorrida
caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO REIVINDICATÓRIA
-
Condição
de
proprietário não comprovada Proprietário
que, mediante outorga de mandato, conferiu
poderes à mandatária para transferir os
direitos
relativos
ao
imóvel

Circunstância
que
não
autoriza
a
mandatária a ajuizar ação em nome próprio,
na
defesa
de
direito
alheio

Não
cabimento de substituição processual -
Carência da ação, por ilegitimidade ativa
configurada Extinção do feito, a teor do
art. 485, inciso VI, do CPC
Sentença
reformada

Recurso
provido.
(TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014742-24.2018.8.26.0344;
Relator
(a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro:
11/08/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
AUTORES QUE NÃO PREENCHEM REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PROVA
DE
PROPRIEDADE. REQUERIDA COM POSSE JUSTA.
MATRÍCULA
IMOBILIÁRIA
QUE
LHE
CONFERE
PROPRIEDADE DA ÁREA VINDICADA. PROCESSO
QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os
autores que não provam a titularidade do
domínio carecem de legitimidade para a
ação reivindicatória, de tal maneira que
se impõe a extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos do art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000433-19.2016.8.26.0586;
Relator
(a): Maria
do
Carmo
Honorio;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro:
24/06/2020)
Ação
reivindicatória

Sentença
de
improcedência

Ilegitimidade
ativa
reconhecida de ofício
Autora que não
comprovou
a
propriedade
sobre
o
bem
reivindicado Ausência de averbação junto
à
Matrícula
do
imóvel
da
noticiada
incorporação da empresa proprietária que
consta na certidão imobiliária do bem

Carência de prova da titularidade dominial
- Exegese dos artigos 1.227 e 1.245 do
Código Civil
Extinção da ação, de
ofício, nos termos do artigo 485, VI e §
3o, do CPC
Recurso prejudicado. (TJSP;
Apelação Cível 1000066-50.2019.8.26.0372;
Relator
(a): Marcia
Dalla
Déa
Barone;
Órgão
Julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
Julgamento:
08/05/2020;
Data
de
Registro: 08/05/2020)
APELAÇÃO
-
Ação
Reivindicatória
c/c
Indenização por Danos Morais e Materiais -
Alegação de que é herdeiro do ímóvel
ocupado indevidamente pelo réu - Sentença
de extinção da ação, com fundamento no
artigo
485,
inciso
VI,
do
CPC
-
Inconformismo
do
autor,
suscitando
preliminar de cerceamento de defesa e,
alegando, no mérito, a possibilidade de
reconhecimento de ofício da nulidade dos
contratos firmados entre a sua genitora e
o apelado, a condenação do réu no pagamento de sucumbência em razão da apresentação da reconvenção após a preclusão e da rejeição implícita do
pedido de assistente litisconsorcial

Descabimento
Preliminar de cerceamento
de
defesa
afastada

Autor que não comprovou a propriedade do imóvel

Apresentação de reconvenção e pedido de
assistente litisconsorcial que não enseja
a condenação no pagamento de sucumbência
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1003045-98.2016.8.26.0045;
Relator
(a): José
Aparício
Coelho
Prado
Neto;
Órgão
Julgador:
9a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do
Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro:
02/04/2020)
E sobre a impugnação aos benefícios da
assistência judiciária, saliento que o ônus da prova é da
parte impugnante, que não demonstrou, à saciedade, que
ela, requerida, têm condições de arcar com as custas do
processo e honorários advocatícios; inexistente, portanto,
qualquer fundamento a justificar a revogação do benefício.
Veja-se que, para provocar a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pesquisas como pretendia a apelante, eram necessários
ao menos indícios da ausência de veracidade da declaração
apresentada as fls. 116.
Como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery que: “cabe à parte contrária o ônus de
provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de
necessitado, requerendo a revogação do benefício”. Obrigação não
cumprida pela impugnante.”5
Por fim, para evitar a oposição de
Embargos de Declaração meramente protelatórios, considera-
se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é
desnecessária a menção a dispositivos de lei, bastando que
a questão jurídica tenha sido abordada e decidida,
conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina.
Assusete Magalhães).
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
recursais devidos ao patrono da parte requerida ficam
majorados para o importe de 15% do valor da causa,
observando-se para a cobrança o disposto no artigo 98,
§3o, do mesmo códex.
Alerto às partes que, em caso de
5 Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Editora RT, pág. 1432

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica